Tribunal: TJBA
Processo: 8020033-54.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8020033-54.2023.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Paulo Afonso Processo de 1° Grau: 8001379-28.2023.8.05.0191 Paciente: Diogo dos Santos Cavalcanti Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Impetrado: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA APREENSÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. BUSCA AUTORIZADA PELO PACIENTE E COMPANHEIRA QUE APONTOU O LOCAL (FORRO DO BANHEIRO) ONDE ESTAVA ESCONDIDA AS BALANÇAS DE PRECISÃO, MAIS DROGAS E A ARMA DE FOGO. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE IMPÕE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA NO PONTO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS DENEGADO. - “Conforme informam os autos do instrumento inquisitivo, em dia, local e horário supramencionados, policiais civis saíram em diligência para dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão de nº 8001176-66.2022.8.05.0191, em desfavor de JONATAS SANTOS DA SILVA, se dirigindo ao endereço dele, qual seja, Rua Jacarandá, s/n, Condomínio Amanda Moraes. Na residência de JONATAS foram apreendidos 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor azul, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor prata e, 01 (um) aparelho celular, também da marca Samsung, de cor preta. Enquanto estavam na casa de JONATAS, os policiais escutaram um barulho de arremesso, vindo de uma casa próxima à residência de JONATAS, e este informou aos policiais que a casa de onde o barulho foi ouvido era de propriedade dos seus compadres JANAÍNA e DIOGO, ora denunciado. Os policiais se dirigiram até o local e localizaram uma sacola grande no muro que fica por trás da residência do denunciado DIOGO. Dentro da sacola tinham 06 (seis) pacotes grandes de substância aparentando ser maconha. O denunciado DIOGO assumiu que havia jogado a sacola, e ele e a sua companheira JANAÍNA permitiram a entrada dos policiais em sua casa, tendo JANAÍNA confessado aos policiais que dentro do forro de PVC do banheiro havia uma bolsa/mochila com mais drogas e armas. Tal fato foi confirmado pelos policiais que encontraram a referida mochila no forro do banheiro, tendo em seu interior 03 (três) tabletes de substância análoga a maconha, 01 (uma) balança de precisão de cor prata, 01 (uma) balança de precisão de cor branca, ref. Sf-400, 01 (um) tablete de substância aparentando ser crack, 01 (um) revólver da marca Rossi, calibre .32, com numeração suprimida e 01 (uma) munição intacta de calibre .32. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8020033-54.2023.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Sr. Relator.